Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE.
1. A hipótese vertente não contempla a formação de litisconsórcio necessário, uma vez que a autora propôs a ação originária apenas contra o Distrito Federal, para que este “se abstenha de promover qualquer ato demolitório sem a observância da prévia intimação demolitória válida e promoção da ação judicial respectiva”, bem como para “declarar a nulidade da intimação demolitória”.
2. Note-se que não havia, – como, de fato, não há – a obrigatoriedade de inclusão da TERRACAP no pólo passivo da demanda, mesmo que se considere eventual relação jurídico-material com a autora, decorrente da ocupação de área pública.
3. É dizer, não se revela necessária a inclusão da TERRACAP no pólo passivo, para que venha defender um ato administrativo relativo à intimação demolitória, notadamente por ser o referido ato o único objeto da ação originária, não existindo “consequência direta na esfera jurídica” da agravante, conforme esta alegou.
4. Desse modo, a “res in iudicium deducta” não impõe, necessariamente, a presença da TERRACAP no pólo passivo da ação, razão por que deve a decisão monocrática ser prestigiada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.